Tribunal: TJMT
Processo: 1003829-86.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003829-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE HAROLDO RIBEIRO FILHO - CPF: 474.813.238-87 (AGRAVADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO EXAME PET-CT INDICADO PELO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DE TODOS OS EXAMES CONVENCIONAIS SEM ÊXITO – NECESSIDADE DE DETECTAR EVENTUAL METÁSTASE NA PACIENTE – RISCO DE MORTE – IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME POSTULADO PARA IDENTIFICAR EVENTUAL EXTENSÃO DA NEOPLASIA – PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO PERIGO NA DEMORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que determinou o custeio do exame necessário à parte agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada nº 1004368-26.2023.8.11.0041, ajuizada por JOSE HAROLDO RIBEIRO FILHO, deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial, para determinar que a parte ré/agravante autorize, imediatamente, a realização do exame PET - CT oncológico de corpo inteiro com PSMA, conforme solicitação médica (id. 109025977), no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida, até o patamar da penalidade de R$ 15.000,00.

Em breve síntese, a cooperativa recorrente alega que:

- estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau e que a medida é irreversível, devendo ser revogada;

- a autorização do exame PET DEDICADO ONCOLÓGICO pela operadora não pode ser considerado como de urgência/emergência;

- a parte agravada não está à beira da morte, não sendo o exame perquirido o único e possível para analisar a comorbidade que lhe acomete, buscando apenas sensibilizar o judiciário para obter vantagem indevida, ficando demonstrado que está ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;

- o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor a autorização do tratamento vindicado pelo Agravado, ao arrepio da lei e do contrato.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a consequente reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 163259684.

É o Relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c.c. Indenização por Danos Morais ajuizada por José Haroldo Ribeiro Filho em desfavor da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, alegando que ser beneficiário dos serviços de assistência médica da ré e está acometido com recidiva de neoplasia de próstata Gleason 10, sendo solicitado por seu médico a realização do exame descritos como PET - CT oncológico de corpo inteiro com PSMA, mas a ré\agravante nega a cobertura.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados em relação ao pleito da agravada.

Isso porque, o caso da parte autora\agravada é de urgência, diante da alegação do médico assistente de que o paciente, ora, autor, “
[...] Foi submetido a radioterapia e hormonioterapia, no entanto seus níveis de PSA voltaram a se elevar substancialmente recentemente. Para melhor investigação, solicito PET-CT com PSMA.[...]”
, assim, a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno restabelecimento da saúde da parte autora.

Desse modo, não restam dúvidas acerca da importância do exame indicado (PET CT), tendo em vista que o mesmo é ferramenta necessária/fundamental para o tratamento e possível cura da parte autora\agravada.

Ademais, tratando-se de paciente com suspeita de estar acometido com doença grave (câncer), não há dúvidas que o bem jurídico maior é a vida, devendo este se sobrepor, devido à relevância do bem jurídico tutelado.

Independentemente de se aplicar os termos da Lei 9.656/98 ou do Código de Defesa do Consumidor, o pedido inicial para compelir a ré a arcar com os custos do procedimento deve ser deferido, haja vista que, tratando-se paciente com sérios problemas de saúde e com grave comprometimento do bem-estar, não há dúvidas que o bem jurídico maior é a vida, devendo este se sobrepor, devido a relevância do bem jurídico tutelado.

É importante ressaltar que, em se tratando de questão de emergência/urgência, subsiste, a princípio, a obrigação de cobertura do plano de saúde, nos termos do art. 35-C, do CPC, independentemente dos procedimentos especificados no rol da ANS.

Ademais, com a entrada em vigor da Lei 14.454/22, que alterou a Lei nº 9.656/98, subsiste a obrigatoriedade de cobertura do tratamento indicado ao paciente, embora não incluído no rol da ANS, desde que reconhecida a eficácia da proposta terapêutica e aprovada pelos órgãos de controle.

Outrossim, o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela, mesmo que haja possibilidade de reversão no provimento final, desde que fique demonstrado a urgência/perigo da paciente aguardar o provimento final, visto que o direito à vida e à sobrevivência são direitos indisponíveis.

Portanto, da análise sumária dos presentes autos, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada.

Relevante consignar que a autorização para a realização do exame solicitado se faz necessária diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à saúde e à dignidade humana, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do tratamento adequado, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. ENTEROSCOPIA BALÃO ASSISTIDA. Agravo de instrumento em face de decisão que concedeu tutela de urgência determinando que o réu autorize o procedimento de enteroscopia balão assistida, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Recurso do plano de saúde réu. A documentação acostada aos autos demonstra a urgência do procedimento, devido a risco de vida pela coronariopatia. O fato de o procedimento não estar incluído no rol da ANS - Agência Nacional de Saúde, não dispensa o plano de saúde da obrigação de arcar com os custos do tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do segurado. A saúde é direito social assegurado constitucionalmente, ligado à garantia aos direitos fundamentais de vida e dignidade. Procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do agravado. Presença dos requisitos para fins de deferimento da tutela, na forma do art. 300 do CPC. Alegação de que fora fixado prazo exíguo para cumprimento do decisum que não prospera. Decisão não teratológica, contrária à lei o à prova dos autos. Aplicação da sumula nº 59 do TJERJ. Decisão mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - AI: 00910610520218190000, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 04/05/2022, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

Saliento, ainda, que apesar do deferimento na origem, a princípio, medida irreversível, tendo em vista que a medida seria satisfativa, por outro lado a não concessão da tutela antecipada pleiteada na exordial enseja perigo de irreversibilidade maior à saúde da agravada e, portanto, a irreversibilidade com consequência exclusivamente patrimonial não pode ser óbice à tutela do direito à saúde, sob pena de acarretar comprometimento insanável de tal direito, amparado na espécie por prova inequívoca e verossimilhança.

Além disso, ao final, na hipótese da demanda ser julgada improcedente,
nada impede que a operadora do plano de saúde requeira posteriormente o ressarcimento dos gastos que teve que cobrir em sede de antecipação de tutela
.

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela autora, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023